Tribunal: STF
Processo: RE 1326130
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. REVISÃO GERAL ANUAL DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DO MUNICÍPIO DE CARDOSO/SP. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Artigo 4º da Lei Complementar nº 74, de 11 de março de 2008, Lei Complementar nº 119, de 17 de janeiro de 2012, Lei Complementar nº 128, de 23 de janeiro de 2013, Lei Complementar nº 142, de 02 de fevereiro de 2015, Lei Complementar nº 171, de 31 de janeiro de 2017, Lei Complementar nº 187, de 18 de janeiro de 2019 e Lei Complementar nº 200, de 16 de janeiro de 2020. Normas que dispõem sobre revisão anual dos subsídios dos Vereadores do Município de Cardoso. Inconstitucionalidade manifesta. Revisão que implica ofensa à disposição do artigo 29, VI, da Constituição Federal, aplicável aos municípios por força do artigo 144 da Constituição Estadual. Precedentes. Ação julgada procedente, com observação” (fl. 2, e-doc. 5).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 9).
    2. O Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo alega contrariados o inc. VI do art. 29 e o inc. X e o caput do art. 37 da Constituição da República.
    Sustenta que “cuida-se de atos normativos declarados inconstitucionais que foram editados por agentes políticos em benefício próprio, daí porque ser contraditório declarar a irrepetibilidade dos valores percebidos de boa-fé” (fl. 8, e-doc. 12).
    Argumenta: “autorizar-se a modulação de efeitos com a consequente irrepetibilidade dos valores percebidos implica, em verdade, a violação, a um só tempo, dos valores constitucionais objeto de ponderação, quais seja, o princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF) e o parâmetro de controle de constitucionalidade (artigos 29, VI e 37, ‘caput’, X, da CF), pois preservado interesse particular de um grupo de indivíduos, em detrimento do interesse de toda a coletividade” (fl. 12, e-doc. 12).
    Pede “o provimento do recurso extraordinário e a reforma da decisão do Tribunal de origem para afastar a modulação do efeitos da declaração de inconstitucionalidade” (fl. 13, e-doc. 12).
    3. A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Cardoso/SP apresentou contrarrazões em 19.4.2021 (e-doc. 14).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Razão jurídica assiste ao recorrente.
    5. Este Supremo Tribunal decidiu que a) o inc. X do art. 37 da Constituição da República não é aplicável aos vereadores, porque exclusivo dos servidores públicos; b) quanto à fixação de subsídio, os agentes políticos municipais dispõem de norma constitucional própria e expressa. Neste sentido os seguintes julgados: ARE n. 866.736, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 5.11.2015; RE n. 1.002.491-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.2.2019; RE n. 892.854-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 19.12.2016; e RE n. 940.058-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2017.
    O Tribunal de origem observou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o sistema remuneratório dos vereadores é incompatível com a revisão geral anual dos servidores públicos.
    6. O Procurador-Geral de Justiça delimitou o objeto do presente recurso extraordinário ao alegar que o “ponto de ressurreição (sic) é exclusivamente a modulação de efeitos” (fl. 7, e-doc. 12).
    Quanto à modulação dos efeitos da ação direta de inconstitucionalidade estadual, o Desembargador relator do Tribunal de Justiça paulista assentou impor-se “o reconhecimento de irrepetibilidade dos valores já pagos (com o reajuste), por razões de segurança jurídica (...) Conforme já decidiu este C. Órgão Especial em situação semelhante, não se afigura lógico ou razoável exigir a reposição de todos os valores pagos com esteio na legislação ora tida por inconstitucional, ‘máxime porque se trata de verbas de caráter alimentício, percebidas de boa-fé, afigurando-se, portanto, irrepetíveis’ (ADIN nº 2128351-35.2015.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, j. 09/12/2015)” (fl. 9, e-doc. 5).
    No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.236.916, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, o Plenário deste Supremo Tribunal não reconheceu a modulação de efeitos em controvérsia constitucional análoga à trazida na espécie e fixou a tese de que, “em razão da natureza dos dispositivos julgados inconstitucionais, o emprego da técnica de modulação de efeitos equivaleria a ratificar todos os efeitos por eles produzidos na realidade concreta, tornando absolutamente sem efeito a decisão embargada” (DJe 28.8.2020).
    Nesse julgado o Ministro Edson Fachin ressaltou que, “quanto à segunda alegação da embargante, acolhida parcialmente pelo e. Relator, tenho que ela também não merece prosperar. A natureza das leis julgadas inconstitucionais limita gravemente a possibilidade de utilização da técnica de modulação de efeitos. Uma vez aplicada a leis que operaram ilegítima revisão de subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito, a modulação de efeitos esvaziaria por completo o próprio sentido da declaração de inconstitucionalidade. Porque as leis declaradas inconstitucionais datam dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2018, tendo todas já obtido pleno desenvolvimento no plano da eficácia da norma, a decisão de modular efeitos a partir da publicação do acórdão equivale a decidir, em sede de embargos, que essas leis não eram inconstitucionais. Não restam dúvidas de que não foi essa a decisão do plenário da Corte” (fl. 2, e-doc. 5).
    A modulação dos efeitos concedida pelo Tribunal de origem torna inócua a declaração de inconstitucionalidade das normas municipais que dispunham sobre a revisão geral anual dos vereadores, pois essas normas são de eficácia concreta e de implementação temporal limitada.
    O julgado recorrido diverge da orientação deste Supremo Tribunal quanto à adoção da técnica de modulação dos efeitos de efeitos de decisão judicial proferida em ação direta de inconstitucionalidade estadual.
    7. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Procurador-Geral de Justiça de São Paulo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para afastar a modulação dos efeitos da ação direta de inconstitucionalidade estadual.
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora